Tribunal: STF
Processo: ARE 1321038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 67, Vol. 4):
    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE. SAÚDE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. Agravo Interno desprovido. Unânime.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 5, fl. 23). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 6, fl. 4), a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 1º; 6º; 18; 196; 197; e 198, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 793 desta CORTE, pois:
    (a) a ausência de repasses ao Município tem causado gravíssimo prejuízo aos cofres públicos municipais, “pois esta pessoa política tem de, de algum modo, seja qual for, dar um jeito de garantir a prestação dos serviços” (Vol. 6, fl. 11);
    (b) a promoção da saúde, “no âmbito municipal é garantida precipuamente por meio de repasses dos Estados-membros e da União” (Vol. 6, fl. 15); e
    (c) “[...] quando se trata de demandas individuais ajuizadas em desfavor do Município de Panambi, com o tema saúde, liminarmente já é dada ordem para cumprimento em poucos dias ou horas, sob pena de posterior bloqueio de valores” (Vol. 6, fl. 17)
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 6, fl. 56)
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade ao caso dos óbices sumulares apontados na decisão agravada, tendo em vista o prequestionamento da matéria (Vol. 7, fl. 4). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, manteve decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de bloqueio de valores em face do Estado do Rio Grande do Sul, ao fundamento de que “tal medida somente acarretaria maior prejuízo aos cofres públicos, impossibilitando mais ainda o Estado do Rio Grande do Sul de providenciar o pagamento dos salários e pensões sem parcelamento” (Vol. 4. fl. 69).
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente